Tribunal: TJMT
Processo: 1032932-72.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032932-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - CPF: 704.097.832-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. PRINCIPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral.

2. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

3. A parte agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração nem mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

4. Agravo Interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja majorado o
quantum
indenizatório e condenado o vencido em honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Tempestividade certificada no id. 170816188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

O ponto controvertido consiste em analisar a aplicabilidade ou não da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

A demanda foi distribuída em 07/05/2022, cujo débito questionado consta datado de 10/05/2019. Em sentença, o
juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa agravada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesta esfera recursal, o
então i. Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, em decisão unipessoal negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravante, com o fim de majoração do valor indenizatório fixado, tendo como fundamento a existência de anotação preexistente consoante extrato do
SCPC juntado em contestação.

Diferentemente do que defende a parte agravante, de fato, o documento colacionado pela empresa ré, ora recorrida, indica a existência de 2 (duas) inscrições anteriores, pois constam como datas de disponibilização os dias 28/12/2018 e 24/02/2019.

Assim, não há que se falar em condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, e seria causa de indeferimento do pleito indenizatório. Contudo, tendo em vista que o recurso é da parte autora, inviável a sua alteração por força do principio do
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

BANCO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a “reformatio in pejus”. (TR-MT, N.U 1030678-23.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, a parte agravante não trouxe circunstância capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023